Tribunal: TJSP
Processo: 0010870-27.2015.8.26.0278
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. Atipicidade material. Apreensão de 02 cartuchos e acessório, desacompanhados de arma de fogo correlata, pelo que, em respeito ao princípio da ofensividade, impõe-se o reconhecimento da atipicidade pela ausência de risco significativo à incolumidade pública. Absolvição de rigor. Apelo defensivo provido.